Tribunal: TJSP
Processo: 0006953-04.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Nulidade não caracterizada. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Eficácia probatória dos testemunhos dos agentes penitenciários. Conduta típica que se configura como de natureza grave. Inviável a pretendida desclassificação. Perda dos dias remidos fundamentada e adequada ao caso. Reinício da contagem do prazo para progressão. Súmula no 534, do STJ. Recurso

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Nulidade não caracterizada. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Eficácia probatória dos testemunhos dos agentes penitenciários. Conduta típica que se configura como de natureza grave. Inviável a pretendida desclassificação. Perda dos dias remidos fundamentada e adequada ao caso. Reinício da contagem do prazo para progressão. Súmula no 534, do STJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006953-04.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante ELTON TORRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a matéria preliminar e, quanto ao mérito, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006953-04.2020.8.26.0996 -Voto no 36516
2
Agravo em execução n.° 0006953-04.2020 – Presidente Prudente (dig)
MM Juiz de Direito: Deyvison Heberth dos Reis
Agravante: Elton Torres
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Francisco Bruno
Voto n.° 36.516
Agravo em execução. Falta grave. Nulidade não caracterizada.
Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Eficácia probatória dos
testemunhos dos agentes penitenciários. Conduta típica que se
configura como de natureza grave. Inviável a pretendida
desclassificação. Perda dos dias remidos fundamentada e adequada
ao caso. Reinício da contagem do prazo para progressão. Súmula
no 534, do STJ. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Elton Torres contra a
r.
decisão
(fls.
53/55)
que,
nos
autos
da
execução
n.°
0014028-54.2017.8.26.0041, reconheceu a prática de falta grave e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir anteriores à data da falta,
bem como a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime.
Pugna, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de
fundamentação. Quanto ao mérito, pede, em suma, a absolvição, sob o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Pleiteia,
subsidiariamente,
a
desclassificação para a falta média, o afastamento da interrupção da contagem do
lapso para progressão de regime e a redução da perda dos dias remidos para o
mínimo legal (fls. 02/11).
Respondido o recurso (fls. 16/25) e mantida a r. decisão (fl. 26), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 63/68).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006953-04.2020.8.26.0996 -Voto no 36516
3
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
A r. decisão recorrida está, suficientemente, fundamentada; os
elementos de prova produzidos foram devidamente examinados. Ademais, não há
necessidade de exame particularizado de todas as teses e argumentos, quando a
motivação e solução do julgamento forem incompatíveis com seu acolhimento.
Não é demais anotar, ainda, que, conforme pacificado, “A
fundamentação
concisa atende à exigência do artigo 93, IX, da Constituição

Federal, não implicando a invalidação da decisão que a utiliza. ” (AI 310272 AgR,
Rel. Min. Maurício Corrêa, 2a T., DJ 28.06.2002).
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.
Segundo consta dos autos, no dia 13 de setembro de 2019, por volta
das 6h, na cela n
o 305, do Pavilhão Habitacional III, o agravante desacatou e
desrespeitou o agente de segurança penitenciária durante a contagem dos
sentenciados (fls. 45/48).
O agravante negou os fatos em tela. Alegou que estava em sua
cama, quando o funcionário realizava a contagem dos sentenciados. Afirmou que
teria se apresentado e que não entende o motivo de ter sido encaminhado para o
castigo. Negou ter desacatado ou desrespeitado o funcionário, bem como negou
ter proferido palavra ofensiva (fl. 41).
Por outro lado, o agente de segurança penitenciário Reginaldo
Patrício relatou que, no momento que efetuava a contagem e conferência dos
sentenciados, o agravante não se identificou. Indagado a respeito, o agravante
disse “(...) aí seu arrombado,
vai tomar no seu cú, seu verme, não tá me vendo?
Tá cego? Todo dia enchendo o saco com essa porra de contagem, vai se foder
(...)”. Diante disso, foi adotada as medidas cabíveis (fl. 38).
Neste mesmo sentido foi o testemunho do agente penitenciário
Carlos Roberto da Silva (fl. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006953-04.2020.8.26.0996 -Voto no 36516
4
Como se vê, o reconhecimento da falta de natureza grave, era de
rigor, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para a falta média.
Há que se observar, neste sentido, que o art. 39, da Lei de Execução
Penal, em seus incisos II e V, diz que são deveres do condenado, a “obediência
ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”
e a
“execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas” . De outro lado, o art.
50, do mesmo diploma legal, prevê que “Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que (...) inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei”.
No mais, a negativa do agravante, além de isolada e pouco
convincente, foi afastada, com segurança, pelos testemunhos harmônicos e
complementares dos agentes penitenciários; e nada há no sentido da existência
de elementos que ao menos indicassem, por parte dos agentes públicos, qualquer
interesse em prejudicar injustamente o agravante.
Cabe anotar, a propósito, que, no procedimento administrativo, as
exigências probatórias são muito menos rigorosas do que no processo judicial.
Houve violação dos deveres de obediência e respeito ao servidor no
estabelecimento que o segregava. Afinal, a disciplina é possivelmente o elemento
mais importante para o bom funcionamento do sistema prisional: admitam-se
condutas inadequadas e, sem demora, os presos “virarão a cadeia”, para usar-lhes
o próprio jargão.
É evidente que, em todo o tipo de acusação, é obrigatória a prova
cabal do fato; mas, no tocante ao dolo, à intenção do agente, parece claro que
bastam evidências claras e a aplicação das regras do senso comum. E, no caso em
questão, não há dúvida de que o agravante praticou a falta disciplinar de natureza
grave, nos termos da Lei de Execuções Penais. O fundamento, além de legal,
encontra respaldo na exigência de comportamento exemplar daqueles que se
encontram encarcerados. Aliás, nem mesmo os cidadãos ordeiros podem
desobedecer a ordem emanada de autoridade competente para proferi-la. Neste
sentido já decidiu o E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006953-04.2020.8.26.0996 -Voto no 36516
5
“Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de
que a desobediência aos agentes penitenciários, com subversão da ordem e
disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o
art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais.” (HC 418.100/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a T., j. 28/11/2017, DJe 04/12/2017)
Correta, ainda, a determinação do reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena, para fins de progressão, bem como a perda dos dias
remidos, em 1/3 (um terço). A interrupção do prazo para a progressão tem
expresso fundamento legal, o que levou o E. STJ a editar a Súmula no 534, que
prevê que “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento
dessa infração” . Quanto aos dias remidos ou a remir, o índice fixado
está, devidamente, fundamentado nas circunstâncias fáticas, o que revela
necessidade para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.
Como já explicitado, nem mesmo a população ordeira pode
desobedecer às ordens das autoridades, tampouco pode ser reputada
desimportante a conduta dos detentos que buscam incitar atos de indisciplina na
população carcerária.
Ante o exposto, meu voto rejeita a matéria preliminar e, quanto
ao mérito, nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator